Tribunal: TJPA
Processo: 0814252-08.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814252-08.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO GENILDO SOARES EVANGELISTA

REQUERIDO: 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente pretende o reconhecimento da nulidade das provas que sustentam o édito condenatório. Ocorre que, apesar de ter juntado a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em 19/12/2017, não há nos autos qualquer elemento de cognição que possibilite a apreciação da tese, isto é, o requerente não trouxe ao processo as provas que reputa ilícitas. Portanto, o pedido não pode ser conhecido por falta de documento essencial para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP..

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO GENILDO SOARES EVANGELISTA
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 900 (novecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que a obtenção das provas que serviram de alicerce para o édito condenatório, ocorreu de forma ilícita, pois não havia fundadas suspeitas, colhidas em investigação preliminar, que autorizasse os agentes policiais a ingressarem na sua residência, sem mandado judicial, para prendê-lo em flagrante delito.

Pede a procedência do pedido para, reconhecida a nulidade das provas, ser absolvido.

O Custos legis opinou pela improcedência do pleito.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifica-se que o requerente pretende o reconhecimento da nulidade das provas que sustentam o édito condenatório.

Ocorre que, apesar de ter juntado a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em 19/12/2017 (doc. id nº 15972014, p.1), não há nos autos qualquer elemento de cognição que possibilite a apreciação da tese, isto é, o requerente não trouxe ao processo as provas que reputa ilícitas. Portanto, o pedido não pode ser conhecido por falta de documento essencial para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

Ante o exposto, não conheço da presente revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023